Tribunal: STF
Processo: ARE 1492907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sua negativa, contudo, não convence, uma vez isolada das demais provas carreadas aos autos, especialmente diante da palavra firme e substancial da vítima, à época companheira do acusado, declarando em juízo que previamente foi perseguida e ameaçada pelo réu, razão pela qual obteve as medidas protetivas. Sobre os fatos, confirmou que o réu enviava mensagens de celular, em números diferentes, ameaçando-a de morte. Relativo a “um pente inteiro vai ser seu”, acredita que o acusado se referia a uma arma de fogo; por fim, declarou que atualmente ele não está mais a perturbando (mídia).



    Como é cediço, em se tratando de crime geralmente cometido na clandestinidade e longe da vista de testemunhas, deve ser conferido elevado valor à palavra da vítima, inexistindo motivos nos autos a desmerecer suas declarações.



    (...)



    A intenção de atemorizar a ofendida restou comprovada, razão pela qual não há falar em ausência de dolo ou de que as ameaças teriam sido proferidas “no calor da emoção” ou no “momento da discussão”, portanto, sem “seriedade”.



    Por fim, comprovado também, o descumprimento das medidas protetivas de urgência, uma vez que houve decisão nesse sentido (fls. 15/17 autos 1502287-67.2021), o réu as tomou ciência e, mesmo assim, as descumpriu, não se falando em consentimento da vítima para a aproximação, tendo em vista que as medidas protetivas continuavam em vigor, e ele tinha pleno conhecimento disso.



    Daí que, diversamente do que sustenta a tese esposada nas razões recursais, a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas; bem assim o dolo das condutas do apelante, não havendo dúvida quanto a responsabilidade dele na prática delitiva, pelo que incogitável a absolvição, devendo ser mantida a condenação nos exatos termos proferidos em Primeiro Grau.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente